Tribunal: TJES
Processo: 5010042-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010042-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUD JUFFO FONTES
RECORRIDO: BM VITORIA VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO EXTINGUIU A LIDE DE OFÍCIO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO COM EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE EM HORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 55 DA LEI. 9.099/95. SEGUNDOS EMBARGOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5010042-11.2022.8.08.0048

Embargante: ALLCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS

Embargado: AUD JUFFO FONTES E OUTROS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ALLCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que foram arbitrados honorários sucumbenciais, todaviaa devem ser majorados por se trem de três empresas.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
AUD JUFFO FONTES
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a sentença julgou improcedente o pedido inicial mas o acórdão reformou pela necessidade de realização de prova pericial, todavia, houve condenação em honorários sucumbenciais a qual entende que não é devida.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6974757) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Nesse sentido, embora a sentença tenha sido reformada pela incompetência dos juizados especiais para realização da prova técnico pericial, a parte recorrente foi vencida, ao passo que teve seu recurso negado conhecimento, uma vez que a extinção sem resolução do mérito se deu por análise de matéria de ordem pública de ofício.

Assim, sendo vencida a parte recorrente, mostra-se possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Com relação ao pedido de majoração, verifico que, embora o polo passivo seja composto por três escritórios diferentes, não há necessidade de majoração dos honorários, pois a decisão proferida foi declarada de ofício.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)